Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600434-57.2020.6.16.0139
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão julgador: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Inteiro teor:
31/03/2022
Número: 0600434-57.2020.6.16.0139

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 22/12/2021
Processo referência: 0600434-57.2020.6.16.0139
Assuntos: Contas - Desaprovação/Rejeição das Contas, Partido Político - Órgão de Direção
Municipal, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600434-
57.2020.6.16.0139 que declarou extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I
do CPC c/c artigo 74, III da Resolução TSE 23607/2019 c/c artigo 30, III da Lei 9.504/1997, e
desaprovou as contas eleitorais apresentadas nestes autos, bem como condenou o prestador de
contas à restituição ao Tesouro Nacional do valor de R$399,80, atualizado até a data do efetivo
recolhimento, referente a recursos de origem não identificada, nos moldes do art. 32, §2º da
Resolução TSE 23607/2019. (Prestação de contas de campanha do Diretório Municipal do Patriotas
de Ponta Grossa - PR, relativas às Eleições Municipais de 2020, desaprovadas com base na
identificação que havia indício de omissão de gasto eleitoral realizado junto ao fornecedor Rrat
Suprimentos de Informática Ltda, no valor de R$399,80, em violação ao art. 53, inc. I, al. "g", da
Resolução TSE n. 23.607/19. No ID adveio a NF-e 10924, emitida em 06/10/2020, e respectiva ficha
de compensação para pagamento da despesa. Contudo, não consta que tal pagamento tenha sido
movimentado através das contas bancárias destinadas a tal finalidade). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PATRIOTA DE PONTA GROSSA PR (RECORRENTE)
PAULO RENATO SANTOS FILHO (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
ELIZEU KOCAN (ADVOGADO)
KEYLA REGINA SANSON DE AVILA (RECORRENTE)
PAULO RENATO SANTOS FILHO (ADVOGADO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
ELIZEU KOCAN (ADVOGADO)
JOSE LUIS CORREA MACHADO (RECORRENTE)
ELIZEU KOCAN (ADVOGADO)
JUÍZO DA 139ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42933
398
31/03/2022 08:17 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.545

RECURSO ELEITORAL 0600434-57.2020.6.16.0139 – Ponta Grossa – PARANÁ
Relator: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RECORRENTE: PATRIOTA DE PONTA GROSSA PR
ADVOGADO: PAULO RENATO SANTOS FILHO - OAB/PR80064-A
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
ADVOGADO: ELIZEU KOCAN - OAB/PR54081-A
RECORRENTE: KEYLA REGINA SANSON DE AVILA
ADVOGADO: PAULO RENATO SANTOS FILHO - OAB/PR80064-A
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES - OAB/PR87846-A
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL - OAB/PR81977-A
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
ADVOGADO: ELIZEU KOCAN - OAB/PR54081-A
RECORRENTE: JOSE LUIS CORREA MACHADO
ADVOGADO: ELIZEU KOCAN - OAB/PR54081-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 139ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
PARTIDO POLÍTICO. OMISSÃO DE
D E S P E S A . V A L O R A B S O L U T O
IRRISÓRIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À
ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA.

UTILIZAÇÃO DE RECURSO DE ORIGEM
N Ã O I D E N T I F I C A D A - R O N I .
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO
DO VALOR AO TESOURO NACIONAL.

PARCIAL PROVIMENTO. APROVAÇÃO
COM RESSALVAS.

1. A omissão de gasto de campanha é,
em princípio, falha de natureza grave, na
medida em que pode encobrir algumas
ilicitudes, como a extrapolação do limite
de gastos e a arrecadação de verba sem
a devida transparência.
Num. 42933398 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 31/03/2022 08:17:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22033108172282700000041906624
Número do documento: 22033108172282700000041906624

2. Contudo, se a omissão representa
valor de pequena monta no contexto
global da prestação de contas, revela-se
adequada apenas a aposição de
ressalva, em razão da aplicação dos
princípios da proporcionalidade e
razoabilidade.

3. Nos termos do art. 32, § 1º, VI da Res.-
TSE 23.607/2019, os recursos financeiros
que não provenham das contas de
campanha caracterizam recursos de
origem não identificada (RONI) e não
podem ser utilizados por partidos
políticos e candidatos, devendo ser
recolhido o valor correspondente ao
Tesouro Nacional.

4. Recurso conhecido e parcialmente
provido.

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 28/03/2022

RELATOR(A) ROBERTO RIBAS TAVARNARO

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de Prestação de Contas de campanha do órgão de direção
municipal do Partido Patriota de Ponta Grossa relativa às eleições de 2020 (id. 42848616).

Os recursos movimentados em campanha totalizaram R$ 540,00 de recursos
financeiros de pessoas físicas. Não houve o repasse de recursos do FEFC e do FP (id.
42848691).

O Juízo Eleitoral de primeiro grau desaprovou as contas diante da omissão de gasto
eleitoral realizado com o fornecedor Rrat Suprimentos de Informática Ltda., no valor de R$
399,80, determinando o recolhimento do montante ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 32, §
2º da Res.-TSE 23.607/2019 (id. 42848731).

Em suas razões, o recorrente alega (id. 42848736) que: i) a compra foi feita por um
militante partidário que não tinha conhecimento técnico que tais valores deveriam ser pagos via
transferência ou pagamento de boleto com débito em conta; ii) tal despesa não resultou em
Num. 42933398 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 31/03/2022 08:17:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22033108172282700000041906624
Número do documento: 22033108172282700000041906624

prejuízo à fiscalização e à transparência das suas movimentações financeiras porque não houve
qualquer omissão, eis que, apesar do suscitado atraso, rigorosamente todas as transações
financeiras foram contabilizadas e divulgadas, inclusive no sítio eletrônico do TSE, o que prova a
inexistência de prejuízo a quem quer que seja; e iii) a sentença infringiu os princípios da
proporcionalidade e razoabilidade, na medida em que não ponderou o fato de que o recorrente
fez todos os procedimentos corretos em relação à sua prestação de contas. Ao final, requer
provimento do presente Recurso, para reformar a sentença, com o objetivo de aprovar as contas,
ainda que com ressalvas.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do Recurso interposto (id. 42853494).

É o relatório.

VOTO

II.i - O Recurso preenche os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
mormente a tempestividade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

II.i - Omissão na Prestação de Contas

A Seção de Contas Eleitorais apontou que houve omissão de despesa, uma vez
que, nos termos do Parecer Conclusivo, foi identificado um descompasso entre a despesa
apontada na prestação de contas e aquela constante da base de dados da Justiça Eleitoral,
obtida mediante circularização e/ou informações voluntárias de campanha e/ou confronto com
notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais, infringindo o que dispõe o art. 53, I, "g" da Res.-TSE
nº 23.607/2019, que tem a seguinte redação:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de
contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis
em dinheiro, deve ser composta:

I – pelas seguintes informações:

[...]

g) receitas e despesas especificadas;

A omissão de gasto de campanha é falha de natureza grave, na medida em que
pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a arrecadação de
recursos sem a devida transparência. De conseguinte, pode impedir ou, ao menos, dificultar o
trabalho da Justiça Eleitoral na fiscalização da campanha do candidato.

Conforme ensina José Jairo Gomes, “a omissão – total ou parcial – de dados na
Num. 42933398 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 31/03/2022 08:17:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22033108172282700000041906624
Número do documento: 22033108172282700000041906624

prestação de contas denota desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao controle
jurídico-contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores arrecadados e
empregados na campanha. A falta de transparência faz brotar a presunção de que a campanha
se desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis, incompatíveis com os princípios que
informam o Estado Democrático de Direito; induz a crença de que os autos de prestação de
contas não passam de peça ficcional, longe, pois, de espelhar a realidade” (Direito Eleitoral, 14ª
ed., Atlas, cap. 15.2.4).

No caso em exame, os dados apresentados no parecer técnico são os seguintes (id.
42848702):

Sobre a irregularidade, o prestador asseverou que fez o pagamento da despesa
diretamente em dinheiro, sem o trânsito do valor pela conta bancária, por desconhecimento do
procedimento (id. 98667612).

Não se olvida, nesse sentido, que o Tribunal Superior Eleitoral vem diminuindo o
rigor fiscalizatório com relação a anotações inferiores a R$ 1.064,10, o que faz utilizando como
parâmetro o art. 27 da Lei das Eleições, que dispensa a contabilização de doações de até mil
UFIR, desde que não reembolsadas.

No entanto, a fixação desse valor para fins de aplicação do princípio da
insignificância não inviabiliza a avaliação casuística da movimentação financeira sob julgamento.
Ou seja, ainda que o TSE tenha estabelecido um marco a servir de balizamento para o
julgamento das contas, sob o ponto de vista quantitativo, não se pode perder de vista o elemento
qualitativo, atinente à lisura da movimentação financeira.

Confira-se, a respeito, um elucidativo julgado:

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATOS.
DESAPROVADAS. DESPESAS COM INSTALAÇÃO DE COMITÊ DE
CAMPANHA. COMPROVAÇÃO. REENQUADRAMENTO JURÍDICO DOS
FATOS. POSSIBILIDADE. IRREGULARIDADES REMANESCENTES.
PERCENTUAL INEXPRESSIVO NO CONTEXTO DA PRESTAÇÃO DE
CONTAS. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE. PRECEDENTES. PROVIMENTO MONOCRÁTICO DO
RECURSO ESPECIAL PARA APROVAR, COM RESSALVAS, AS CONTAS
DOS RECORRENTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO
DESPROVIDO.

[...]

Num. 42933398 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 31/03/2022 08:17:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22033108172282700000041906624
Número do documento: 22033108172282700000041906624

2. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral tem admitido a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para superação de
irregularidades que representem valor absoluto diminuto, ainda que o percentual
no total da arrecadação seja elevado. Precedentes.

3. Adota–se como balizas, para as prestações de contas de candidatos, o valor
máximo de R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e dez centavos) como
espécie de "tarifação do princípio da insignificância" como valor máximo
absoluto entendido como diminuto e, ainda que superado o valor de 1.000
UFIRs, é possível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade para aquilatar se o valor total das irregularidades não superam
10% do total da arrecadação ou da despesa, permitindo-se, então, a aprovação
das contas com ressalvas.

4. Tal balizamento quanto aos aspectos quantitativos das prestações de contas
não impede sua análise qualitativa. Dessa forma, além de sopesar o aspecto
quantitativo descrito acima, há que se aferir se houve o comprometimento da
confiabilidade das contas (aspecto qualitativo). Consequentemente, mesmo
quando o valor apontado como irregular representar pequeno montante em
termos absolutos ou ínfimo percentual dos recursos, eventual afetação à
transparência da contabilidade pode ensejar a desaprovação das contas.

5. No caso dos autos, o diminuto percentual das falhas detectadas (0,38%) – em
relação ao valor absoluto arrecadado em campanha – não representa gravidade
capaz de macular a regularidade das contas.

6. Agravo interno a que se nega provimento.

(REspE nº 060147367, Acórdão, rel. Min. Edson Fachin, DJe 07/05/2020)

Nessa toada, ainda que a omissão seja de R$ 399,80 - o que poderia representar,
diante da tarifação realizada, um valor diminuto e insignificante -, a natureza da irregularidade
justificaria a desaprovação das contas, na medida em que foi comprometida a sua lisura.

Acrescente-se, ainda, que, em eleições municipais, o valor de R$ 1.064,10 é
relevante para um número expressivo de campanhas, de modo que a apriorística
desconsideração de irregularidades inferiores representaria a chancela, pela Justiça Eleitoral, de
comportamento francamente contrário à regulamentação de regência, desnaturando a própria
função fiscalizatória do expediente de Prestação de Contas.

Sob essa perspectiva, seguindo o método da proporcionalidade proposto por
Robert Alexy, no caso em exame a desaprovação das contas é (i) adequada, pois representa um
valor negativo à falta de observância das regras aplicáveis e estimula a adoção de um
comportamento diferente. Com efeito, a medida não é irrazoável, notadamente porque a
desaprovação, segundo o art. 30, III da Lei das Eleições, revela apenas a constatação -
simbólica, diga-se de passagem - de que existe uma falha que compromete a regularidade das
contas e nada mais. Essa constatação já dispensaria o enfoque a respeito das demais regras
subsidiárias.

Contudo, se insuficiente a primeira regra, seria possível afirmar que a desaprovação
é, também, (ii) necessária, na medida em que provoca um mínimo atingimento do princípio da
Num. 42933398 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 31/03/2022 08:17:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22033108172282700000041906624
Número do documento: 22033108172282700000041906624

insignificância, dada a natureza meramente simbólica da sanção. E, por fim, verifica-se que é (iii)
proporcional (em sentido estrito), pois, na ponderação entre os princípios - insignificância versus
lisura e igualdade entre os candidatos -, a prevalência daquele teria aptidão para comprometer
estes.

Todavia, ressalvado meu posicionamento, por maioria, esta Corte Eleitoral, no
julgamento do REl nº 0600704-11.2020.6.16.0033, de 13/10/20210, tendo como redator
designado o e. Dr. Thiago Paiva dos Santos, decidiu que, sendo o valor da irregularidade menor
que R$ 1.064,10 e estando afastada a má-fé do prestador, é possível a aplicação dos princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade, independentemente do percentual da irregularidade,
como bem se observa:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. OMISSÃO DE DESPESAS. PAGAMENTO COM RECURSOS
QUE NÃO TRANSITARAM PELA CONTA BANCÁRIA. MONTANTE ÍNFIMO.
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
PROVIMENTO EM PARTE.

1. A omissão de despesas é uma irregularidade grave mas, quando é manifesta
a boa-fé do prestador, não é impeditiva da aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.

2. A jurisprudência do TSE firmou-se no sentido de que falhas contábeis em
valores ínfimos, quando não decorrentes de má-fé, podem ser objeto dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade mesmo quando atinjam
percentuais significativos das contas.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido. Contas aprovadas com ressalvas.

Nessa toada, em que pese a irregularidade representar 74% dos recursos
movimentados na campanha (R$ 540,00), o valor de R$ 399,80, nos termos do entendimento
desta Corte Eleitoral, representa um valor diminuto e insignificante, o que permite a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Por outro lado, o juízo de origem determinou o recolhimento do montante omisso ao
Tesouro Nacional, nos termos do art. 32 da Res.-TSE 23.607/2019.

Efetivamente, a utilização de valores sem o devido trânsito pela conta bancária é
vedada pela legislação eleitoral. Com efeito, o art. 32, § 1º, VI da Res.-TSE 23.607/2019 dispõe
que os recursos financeiros que não provenham das contas de campanha caracterizam recursos
de origem não identificada e não podem ser utilizados por partidos políticos e candidatos,
devendo ser transferidos ao Tesouro Nacional:

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por
partidos políticos e candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional por
meio de Guia de Recolhimento da União (GRU).

§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:

[...]
Num. 42933398 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 31/03/2022 08:17:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22033108172282700000041906624
Número do documento: 22033108172282700000041906624

VI - os recursos financeiros que não provenham das contas específicas de que
tratam os arts. 8º e 9º desta Resolução;

[...]

Dessa forma, verifica-se que não houve o devido trânsito do valor pela conta
bancária de campanha, o que caracteriza recurso de origem não identificada (RONI), impondo-se
o recolhimento.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto, voto pelo conhecimento e parcial provimento do Recurso, para
aprovar as contas com ressalvas, mantendo-se a parte da sentença que determinou o
recolhimento de R$ 399,40 ao Tesouro Nacional.

Roberto Ribas Tavarnaro – relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600434-57.2020.6.16.0139 - Ponta Grossa - PARANÁ -
RELATOR: DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE: PATRIOTA DE PONTA
GROSSA PR - Advogados do(a) RECORRENTE: PAULO RENATO SANTOS FILHO - PR80064-
A, LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A, ELIZEU KOCAN - PR54081-A - RECORRENTE:
KEYLA REGINA SANSON DE AVILA - Advogados da RECORRENTE: PAULO RENATO
SANTOS FILHO - PR80064-A, MARCELA BATISTA FERNANDES - PR87846-A,
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR75822-A, GRACIANE DOS SANTOS LEAL -
PR81977-A, LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A, ELIZEU KOCAN - PR54081-A -
RECORRENTE: JOSÉ LUIS CORREA MACHADO - Advogado do(a) RECORRENTE: ELIZEU
KOCAN - PR54081-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 139ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA
PR

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial
provimento, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.
SESSÃO DE 28.03.2022.
Num. 42933398 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 31/03/2022 08:17:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22033108172282700000041906624
Número do documento: 22033108172282700000041906624